Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-12.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Ausência de interesse. Conhecimento parcial. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Relevância da palavra da vítima. Pequenas inconsistências. Amparo em outras provas. Ausência de prova da legítima defesa. Tese absolutória afastada. Circunstâncias do crime. Fração de aumento da pena-base. Agravante do art. 61, ii, “f”, do cp. Valor do dano moral. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) se há provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva; (ii) se devem ser valoradas negativamente as circunstâncias do crime; (iii) se foi razoável o aumento da pena operado na primeira fase da dosimetria; (iv) se deve ser afastada a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, na segunda fase da dosimetria; e (v) se deve ser diminuído o valor arbitrado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.
4. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando são coesas e harmônicas entre si e corroborada por outros elementos probatórios e inexiste contraprova capaz de desacreditá-la.
5. Pequenas inconsistências no depoimento da vítima não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, sobretudo considerando-se a situação de abalo emocional à época dos fatos e a considerável passagem de tempo entre estes e a audiência de instrução, bem como a inexistência de dissonância em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos ao acusado.
6. Inexistindo comprovação de ter o réu sofrido injusta agressão da vítima, não é possível o acolhimento da tese de legítima defesa.
7. Havendo provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de lesão corporal, cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há falar em incidência do princípio do in dubio pro reo.
8. A prática de crime na presença de filho menor da vítima ultrapassa a reprovabilidade intrínseca ao tipo penal, denotando a falta de cuidado com a repercussão do ato na integridade psicológica do menor, com personalidade ainda em formação, mesmo tratando-se de um bebê.
9. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com espeque na majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal, em relação a cada circunstância judicial desfavorável ao réu. Se a sentença adotou esse critério, não há falar em desproporcionalidade do aumento operado.
10. Tratando-se do crime previsto no art. 129, § 13 do CP, a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP configura bis in idem, pois o tipo penal já prevê punição mais gravosa quando o delito é praticado em situação de violência doméstica.
11. Para fixação do valor dos danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Considerando-se a situação econômica do acusado, as circunstâncias do caso concreto, bem como o caráter compensatório e inibitório do instituto, o quantum arbitrado pelo juízo de origem revela-se razoável, impondo-se sua manutenção.
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP afastada e pena redimensionada.